Tribunal: TJMT
Processo: 1030164-13.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030164-13.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ROSELAINE ROSANE GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 069.128.701-55 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º 1030164-13.2021.8.11.0001. - SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT.

RECORRENTE: ROSELAINE ROSANE GONCALVES DE ARRUDA.

RECORRIDA: BANCO BRADESCO SA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DE JULGAMENTO

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO –

DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR À QUESTIONADA NOS AUTOS IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Se a instituição financeira credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

2.
A prestação do serviço pela instituição financeira, ora recorrida, foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente
(R$ 69,37 – 31/01/2021)

e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “
caput
”, do Código de Defesa do Consumidor).

3.
A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “
dano moral puro
” que dispensa a prova de sua ocorrência.

4.
Entretanto, no caso em testilha, em consulta realizada por este magistrado via sistema BOA VISTA-SCPC – PROTOCOLO: (Carta Nº

HA0722044089) observo que a parte recorrida possui inscrição anterior
(CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO – R$ 289,45 – 04/05/2020)
à inscrição realizada pela empresa recorrida, sem notícia nos autos que a mesma seja ilegítima, o que afasta, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

5.

Contudo, em face da regra do reformatio in pejus, não se vislumbra possibilidade de redução dos valores arbitrados. Portanto, entendo que deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado apenas por vedação a reformatio in pejus.

6.
Com relação ao pleito da recorrente, que visa à mudança do termo inicial dos juros e da correção monetária para a data do decisum, tenho que, merece ser rejeitado, isto porque, na condenação por danos morais, em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ e, a correção monetária, deve ser a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ, conforme explicitado na sentença exarada nos autos.

7
.
A sentença que declarou a inexistência do débito “
sub judice
”
(R$ 69,37 – 31/01/2021)
, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais),
merece ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

8
. Recurso conhecido e desprovido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)

sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferida em seu favor em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022